Tribunal: TJBA
Processo: 8061369-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061369-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: PERPETUA MARIA DE ALENCAR ARRAIS

Advogado(s):ADRIANNE D ALMEIDA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente apresentado, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, no cumprimento de sentença da ação revisional nº 8050491-90.2019.8.05.0001, a qual aplicou multa diária de R$ 10.000,00, limitada ao teto de R$ 300.000,00, pelo descumprimento da obrigação de recálculo das parcelas de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática incorreu em erro ao não conhecer do agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade, e, caso superada essa preliminar, analisar se a multa coercitiva aplicada mostra-se desproporcional à obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conhecimento de recurso pressupõe a demonstração de insurgência concreta e específica contra os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

4. O agravo de instrumento interposto pela instituição financeira não impugna de forma específica os fundamentos adotados na decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas e a reprodução de argumentos que não enfrentam o conteúdo decisório da multa imposta.

5. Cumpre destacar que o agravante sequer indica quais providências foram efetivamente adotadas nos autos da ação originária para cumprimento do recálculo determinado na sentença, com a consequente redução do valor das parcelas do empréstimo contratado pela consumidora agravada, tampouco aponta eventuais obstáculos fáticos que inviabilizariam a execução da obrigação imposta.

6. A menção a providência estranha à determinação judicial (como o desbloqueio de conta bancária) reforça a deficiência da exposição fática e a ausência de correlação com a decisão combatida.

7. A mera alegação de excesso na multa, desacompanhada de argumentos que refutem de modo específico a fundamentação da decisão agravada, revela-se insuficiente para viabilizar o conhecimento do agravo de instrumento.

8. O princípio da instrumentalidade das formas não autoriza a superação de vício grave que compromete a função argumentativa do recurso, sendo incabível o afastamento da inadmissibilidade em casos de inobservância do art. 1.016, incisos II e III, do CPC.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de impugnação concreta aos fundamentos da decisão inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme aplicação da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 4º; 6º; 139, IX; 487, I; 931; 932, parágrafo único; 937; 80, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 359.080, Rel. Min. José Delgado, 1ª T., j. 11.12.2001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 8061369-67.2025.8.05.0000 (ID 93741921), em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S. A.
e como agravado
PERPETUA MARIA DE ALENCAR ARRAIS
.

A
cordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao presente agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239